Tribunal: CARF
Processo: 13819.901127/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901127/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.665 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE ESTIMATIVAS. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 177.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. O crédito do
sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer os créditos dos valores tratados no despacho
decisório como “Demais Estimativas Compensadas”, no valor de R$ 1.358.880,44.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Salvador, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901127/2011-36
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901127/2011-36

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no de
rastreamento 916055616, emitido em 01/04/2011, relativo aos PER/DCOMP no
17409.64991.140906.1.7.02-0511, que contém o demonstrativo do crédito (fls.13/19).
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2003, para compensar o débito discriminado no referido PER/DCOMP.
Das parcelas de composição do crédito oferecido foram confirmados no despacho
decisório todos os pagamentos. As estimativas compensadas com outros tributos e
as parcelas representadas por retenções na fonte passíveis de aproveitamento a
título de antecipação da imposto de renda totalizaram valor inferior ao pleiteado
pela contribuinte.

Remanesceram confirmadas parcialmente ou não confirmadas as seguintes
parcelas de composição do crédito declarado, por falta de comprovação da
retenção na fonte e da compensação das estimativas.

Como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto de renda devido e do saldo negativo apurado. O IRPJ devido no período
foi de R$3.457.549,99, implicando que o crédito confirmado (R$1.925.049,79) não é
suficiente sequer para quitar o imposto de renda devido.

Consequentemente,
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
17409.64991.140906.1.7.02-0511 restou NÃO HOMOLOGADA.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, argumentando em síntese que o montante de R$611.006,64,
informado a título de imposto de renda retido na fonte, está regularmente
comprovado pelos Informes de Rendimentos que anexa, assim detalhando:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901127/2011-36

Refere que ainda que os valores lhe descontados não tenham sido recolhidos ou
declarados pelos bancos, esta circunstância não autoriza, por si só, o indeferimento do
pedido por ela formulado. Cita jurisprudência administrativa. De igual forma, entende
imprópria, senão precipitada, a justificativa de "compensação não confirmada",
adotada no despacho decisório para as estimativas compensadas, requerendo
também a revisão do valor, tendo em vista não terem sido ainda definitivamente
julgadas em âmbito administrativo. Reclama ainda que, em consulta ao andamento
dos PER/DCOMP, verificou indevidamente a existência de despachos decisórios, dos
quais a empresa não possui qualquer conhecimento. Além disso, ainda que tenham sido
emitidos, os efeitos destas decisões somente poderão ser considerados após a regular
intimação da empresa e, em observância ao devido processo legal administrativo e ao
decurso de todos os prazos recursais concedidos pela legislação. Requer ao final seja
reconhecida a integral regularidade dos valores informados a título de 'retenções
na fonte' e de 'estimativas compensadas', e, consequentemente, seja reformada a
decisão recorrida, de modo a se conceder a homologação integral da compensação
declarada no PER/DCOMP em análise. Adicionalmente, a empresa protesta por todos
os meios de prova admitidos no processo administrativo fiscal, bem como a baixa do
feito em diligência, para demonstração da regularidade da compensação promovida,
assim como de todos os valores informados neste processo (fls.21/25).
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 15-
45.437, julgando procedente em parte o pedido do contribuinte, que recorre a este Conselho
reprisando suas alegações de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 09/01/2019, conforme Termo de Ciência por
abertura de mensagem de fls 100, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário em
08/02/2019. Dessarte, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A controvérsia instaurou-se inicialmente tendo por objeto o reconhecimento do
direito creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2004, mas
especificamente à comprovação do crédito da recorrente dos seguintes valores:
a) R$ 1.358.880,44 decorrente das estimativas apuradas e não validadas por falta
de confirmação das compensações declaradas, sendo confirmado apenas R$ 222.798,10 pela
Receita Federal do Brasil; e
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901127/2011-36

b) R$ 611.006,64 decorrente do Imposto de Renda Retido na Fonte, sendo
confirmado apenas R$ 190.467,25 em Despacho Decisório no 916055616, e integralmente
confirmada pela 3a Turma da DRJ de Salvador
Com efeito, a DRJ analisou a documentação apresentada pela recorrente a respeito
das retenções (item “b” acima) que não haviam sido consideradas comprovadas pela unidade de
origem no seguinte sentido:
A interessada traz aos autos os Informes de Rendimentos Financeiros do Unibanco e do
Banco Bradesco S/A, nos quais constam as retenções alegadas como incidentes sobre
receitas financeiras (fls.51/79). Os valores aí expressos são ratificados em Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, apresentada pelas respectivas fontes
pagadoras, algumas das quais indicadas como Fundos/Clube destas instituições. Como
as receitas correspondentes são compatíveis com as retenções ora consideradas e foram
incluídas na base de cálculo para apuração do lucro real do período - condição exigida
pelo art. 231 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR) para dedução das retenções a título de antecipação do imposto devido -
reconhece-se o montante de R$420.539,39 como parcela remanescente do crédito
correspondente a retenções do imposto na fonte, informadas no PER/DCOMP.

Dessa forma, ao CARF agora resta se manifestar a respeito das estimativas não
validadas para a composição do saldo negativo pelo despacho decisório, por terem sido objeto
(como débito) de pedido de compensação (com crédito de outros tributos federais) não
homologado e objeto de litígio administrativo.
Enquanto a DRJ entende que inexistiriam os atributos de certeza e liquidez ao
crédito decorrente das estimativas aqui componentes do saldo negativo de IRPJ, a contribuinte
afirma que compensação validamente realizada (aquela que cumpre as formalidades legais) extingue
o crédito tributário para todos os fins, sendo válida então a utilização das estimativas para cômputo
do saldo negativo.
Esse tema já foi amplamente discutido no CARF ao longo dos anos.
Muito embora tenham existido durante certo período julgamentos que iam de
encontro com a defesa apresentada pelo contribuinte, atualmente a questão parece ter sido
consolidada a seu favor.
De fato, embora o CARF tenha passado por período de divergência, no âmbito da
Receita Federal a questão apresenta-se tranquila, como se vê pelo Parecer Normativo Cosit no 2, de
03 de dezembro de 2018 que reafirmou a inteligência que já vinha cristalizada desde a edição da
Solução de Consulta Interna Cosit 18/2006. Do primeiro ato administrativo, destaca-se o
seguinte conteúdo:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901127/2011-36

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o,
30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no
1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77 (destacamos)
A adoção desse raciocínio, bastante apropriado tendo em vista o regime de
recolhimento do IRPJ por estimativas e o caráter de constituição de dívida da Dcomp, é
atualmente abraçado pelo CARF, como se depreende do Acórdão no 9101-004.960, julgado em
08 de julho de 2020, em que a maioria dos membros do Colegiado aplicou o teor do supracitado
Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018. À decisão foi atribuída a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901127/2011-36

O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170
do CTN, como bem salientado pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, no Acórdão no
1302-003.890, de 15 de agosto de 2019:
Se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um
débito de estimativa confessado no âmbito de uma declaração de compensação, não há
porque não reconhecer o seu direito. O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN.
A questão, inclusive, foi recentemente objeto do enunciado sumular 177 desse
Conselho: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Saliente-se que no presente caso as estimativas referem-se ao ano calendário de
2003, enquanto que a data de transmissão da Dcomp utilizando-as como crédito para fins de
cálculo do saldo negativo de IRPJ foi transmitida em 14/09/2006 (fls. 2).
Neste sentido, assiste razão à recorrente quando requer que sejam reconhecidos os
créditos daqueles valores tratados no despacho decisório como “Demais Estimativas
Compensadas”, no valor de R$ 1.358.880,44 (fls 15), uma vez que decorrem de estimativas que
foram objeto de compensações não homologadas/pendentes de homologação (fls. 95), nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018.
Todavia, este Conselho falece da competência para a homologação das
compensação que originam os processos administrativo. Cumpre ao CARF julgar recursos de
ofício e recursos voluntários, em decisão que impactará em novo ato administrativo da
autoridade fiscal de origem a respeito do quantum a ser homologado ou não.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecidos os créditos daqueles valores tratados no despacho decisório como “Demais
Estimativas Compensadas”, no valor de R$ 1.358.880,44.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 162
DF CARF MF
Original